Tribunal: TJES
Processo: 0003148-89.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA E REGULAR CONTRATAÇÃO –
VALOR
DO EMPRÉSTIMO NÃO DISPONIBILIZADO AO AUTOR
–

DESCONTO INDEVIDAMENTE EFETUADO
DIRETAMENTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
–
RESTITUIÇÃO EM DOBRO – PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DO ELEMENTO SUBJETIVO - PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ - MODULAÇÃO DE EFEITOS

– DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM DEBEATUR
–
RAZOABILIDADE –

RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Conquanto a instituição bancária defenda a ausência de ilícito, observa-se que houve falta de cautela na celebração dos contratos de empréstimo, aparentemente realizados mediante fraude, pois sem o consentimento do titular da conta bancária que, além de deficiente visual, é idoso e iletrado, o que recomenda especial atenção no ato de contratação.

2.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, sedimentou que a devolução em dobro, com base no art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, destacando-se a modulação dos efeitos realizada pela Corte Superior. Com efeito, para as cobranças anteriores à data de 30/03/2021, prevalece a ideia de que a devolução em dobro depende da comprovação da má-fé da instituição credora, ao passo em que, no que diz respeito às parcelas descontadas em momento posterior ao referido marco, deve ser analisada a boa-fé objetiva, dispensando-se o exame do elemento volitivo.

3
.
A conduta do banco apelante violou direitos da personalidade da parte autora, que submeteu-se ao temor de ver comprometidos seus parcos proventos, o que configura situação passível de causar angústia capaz de ultrapassar o conceito de mero aborrecimento, estando devidamente caracterizado o dano moral.

4
.
Acerca do valor arbitrado a título de danos morais, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão da afronta à personalidade da apelada, e o caráter punitivo e pedagógico do instituto, não destoando de outras indenizações estabelecidas pela jurisprudência em casos semelhantes.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003148-89.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: BARTOLOMEU ALVES JANUARIO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto para, no que tange à restituição dos valores indevidamente pagos pelo Apelado em virtude dos contratos cuja inexistência da relação jurídica restou declarada por esta ação, determinar que as quantias descontadas em datas anteriores a 30/03/2021 sejam devolvidas de forma simples, enquanto os valores eventualmente cobrados em data posterior ao referido marco sejam restituídos em dobro.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto Relator, respeitosamente,

registro parcial divergência
,
senão vejamos.

De saída, consigno que alcancei conclusão idêntica ao Relator no que tange à declaração de inexistência dos contratos objeto da lide e à condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos morais; limitando-me a divergir no que se refere ao capítulo alusivo à restituição em dobro de valores, pelo motivos que passo a delinear.

Extrai-se que a sentença vergastada julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Apelado na ação em epígrafe, condenando a instituição bancária Apelante, dentre outros, a devolver ao autor em dobro os valores descontados de seu benefício previdenciário ou do saldo de sua conta bancária com espeque nos contratos de empréstimo consignado e de renegociação de dívida então declarados inexistentes.

No voto de relatoria, consignou o culto Relator que o caso seria de parcial provimento do apelo, para afastar a restituição em dobro, subsistindo, assim, o dever de devolução de forma simples, já que não restou demonstrada a má-fé do Apelante. Confira-se excerto do referido voto:

“Quanto à devolução das parcelas descontadas, observa-se que a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.413.542, fixou tese no sentido de que a restituição em dobro, na forma doa artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, independe da má-fé daquele que promoveu a cobrança indevida, nos seguintes termos:

A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

Todavia, em razão da ausência de eficácia vinculativa análoga afeta aos recursos repetitivos do referido precedente, o Tribunal da Cidadania afetou o Tema Repetitivo nº 929, a fim de dirimir “discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC”, que encontra-se pendente de julgamento.

Nesse contexto, permaneço perfilhando o entendimento de que a comprovação da má-fé revela-se necessária para fins de restituição em dobro do indébito, principalmente em situações de fraude na contratação de empréstimos, em que a instituição bancária também é vitimada, tendo em vista que já recai sobre ela a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor.

Desse modo, deve ser afastada a condenação da parte requerida à restituição em dobro das parcelas cobradas, com subsistência do dever de devolução na forma simples, orientação esta que encontra amparo na jurisprudência pátria [...]”

É, justamente, nesse ponto, que reside a divergência aqui inaugurada.

Em meu sentir, o caso em voga reclama a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos com relação às parcelas descontadas em data posterior a 30/03/2021.

Reconhecida a inexistência da relação contratual, por decorrência lógica, é impositiva a restituição daquilo que foi, indevidamente, descontado dos proventos do Apelado, já que a cobrança se revela insubsistente.

O Código de Defesa do Consumidor, por seu turno, estabelece o dever de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente,
ex vi
do art. 42, § único:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nesse particular, saliento que, a meu ver, o entendimento sedimentado pela Corte Especial do STJ no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS deve ser observado no caso em apreço.

Naquela oportunidade, restou decidido que a devolução em dobro, com base no supracitado dispositivo legal, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

Convém registrar que houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
(STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Sendo assim, ainda que com relação aos valores cobrados em data anterior à 30/03/2021 deva prevalecer o entendimento de que a ausência de comprovação da má-fé implica a restituição simples, no que diz respeito às eventuais quantias indevidamente descontadas em data posterior ao referido marco, impõe-se a devolução em dobro, porquanto se revela prescindível a análise do elemento volitivo.

Corroborando o entendimento aqui externado, trago a lume:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. CABIMENTO. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELA CORTE ESPECIAL DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO E PROVIDO O APELO DA PARTE AUTORA.
A responsabilidade da parte ré é objetiva por desconto indevido na conta-corrente da parte autora, sem prova da contratação, sendo inegável o dever de restituição dos valores. Conforme entendimento sufragrado pelo C. STJ, é irrelevante a existência de má-fé no caso de repetição de indébito para autorizar a devolução em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). Daí por que, no caso, necessária a condenação a restituir em dobro a quantia ilicitamente cobrada.
(TJ-SP - AC: 10061718220208260477 SP 1006171-82.2020.8.26.0477, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 21/09/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2021)

[...]
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
ATO ILÍCITO. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTO INDEVIDO NO CONTRACHEQUE. DANO MORAL CONFIGURADO.
REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A formalização de contrato de empréstimo consignado mediante fraude, sem qualquer participação da requerente, enseja a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.[...] Conquanto o entendimento deste E. Tribunal fosse no sentido de exigir-se a demonstração de má-fé do fornecedor para a devolução em dobro do indébito,
a Corte Especial do STJ pacificou o tema ao reputar desnecessário o elemento volitivo. Assim, a definição acerca da incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC desdobrar-se-á na análise da boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança dos débitos.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-DF 07078036320208070020 1437682, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/07/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

Diante do exposto,
data venia,

inauguro parcial divergência
, para conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto para, no que tange à restituição dos valores indevidamente pagos pelo Apelado em virtude dos contratos cuja inexistência da relação jurídica restou declarada por esta ação, determinar que as quantias descontadas em datas anteriores a 30/03/2021 sejam devolvidas de forma simples, enquanto os valores eventualmente cobrados em data posterior ao referido marco sejam restituídos em dobro.

É como voto.

Vitória, 27 de maio de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/05/2024 às 14:27:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51346427052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003148-89.2020.8.08.0011

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: BARTOLOMEU ALVEZ JANUÁRIO

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
em razão da sentença, que julgou parcialmente procedente a demanda proposta por
WALDEMAR CASOTTI
, declarando a inexistência dos negócios jurídicos questionados, condenando a instituição financeira a devolver, em dobro, as quantias cobradas indevidamente e ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Coaduno com a compreensão lançada pelos Eminentes Desembargadores que me antecederam acerca da declaração de inexistência do negócio jurídico e dos danos morais.

A divergência instaurada relaciona-se com a forma de devolução das quantias cobradas indevidamente.

Nesse cenário, comungo com a compreensão lançada pelo e. Des. Raphael Americano Câmara, em sua divergência parcial, no sentido de que os valores descontados após 30/30/2021 devem ser devolvidos em dobro, por força do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no ERESp nº 1.413.542/RS.

Assim, acompanho a divergência instaurada, de modo que
dou parcial provimento
ao recurso para determinar que as quantias descontadas antes de 30/03/2021 sejam devolvidas de forma simples, mantendo a devolução em dobro das quantias descontadas após a referida data.

É, respeitosamente, como voto
.

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo

BANCO
BRADESCO

S/A

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “ação declaratória de inexistência de contratos de empréstimos pessoais c/c repetição de indébito e indenização por danos morais” movida em seu desfavor por
BARTOLOMEU ALVES JANUÁRIO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, conforme dispositivo abaixo transcrito:

9. Dito isso, amparado no art. 490 do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para:

9.a) Confirmar a tutela de urgência de fls. 28/29;

9.b) Declarar a inexistência dos negócios jurídicos e respectivos débitos referente as cédulas de crédito bancário nºs 349.242.349, 348.994.007, 348.013.657, 325.686.600 e 344.325.608 de fls. 46/48, 49/50, 51/52, 53/55, 58/59 de 60/61, bem como o instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças nº 354673296 de fls. 62/64;

9.c) Condenar a instituição financeira ré em devolver ao autor, de forma dobrada, as parcelas descontadas diretamente do benefício previdenciário de Pensão por Morte Previdenciária (NB 177.284.492-3) e/ou na conta bancária em que ele é depositado, referente aos contratos de empréstimo consignado e de renegociação de dívida ora declarados inexistentes, desde a data das supostas contratações em 12/05/2017, 19/04/2018, 21/06/2018, 10/07/2018, 13/07/2018 e 11/10/2018 (vide fls. 46/66), sem prejuízo da devolução de eventuais parcelas descontadas no transcorrer do processo até a data desta sentença (art. 323 do CPC), com correção monetária a contar do desconto indevido de cada parcela, e juros de mora a contar da citação, de acordo com os índices aprovados/utilizados pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES);

9.d) Condenar o banco réu ao pagamento ao autor de danos morais, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido a partir desta data (Súmula/STJ nº362) e juros legais a partir da citação (art. 405, CCB/2002), que ocorreu em 01/06/2020 (vide AR de fl. 31), de acordo com os índices aprovados/utilizados pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES).

O apelante

ofereceu razões às fls. 110/118-verso, sustentando, em suma, que
(i)
“as cobranças em questão referem-se a contratação de empréstimos legítimos, posto que a parte autora tinha total conhecimento quando da sua contratação” (fl. 112-verso),
(ii)
“resta clara a ausência de fundamentos a ensejar a condenação do recorrente a realizar qualquer devolução a parte apelada, quer de forma simples ou em dobro” (fl. 115-verso);
(iii)
“merece ser afastada a devolução em dobro dos valores pagos pela parte recorrida, uma vez que os estornos iá foram efetuados” (fl. 116-verso);
(iv)
“não houve irregularidade na atuação do recorrente e nem lesão a direito da personalidade da parte recorrida” (fl. 117); e que
(v)
deve ser “afastada eventual incidência de multa por descumprimento, já que o atendimento da medida depende de cooperação do órgão responsável, e não pode ser cumprida de forma unilateral pelo banco apelante” (fl. 118).

Na instância originária,
BARTOLOMEU ALVES JANUÁRIO
ajuizou a presente ação em desfavor do banco apelante, argumentando que identificou a realização de empréstimos não reconhecidos vinculados à conta bancária em que recebe seu benefício previdenciário.

A instituição bancária justifica os descontos por meio das cédulas de crédito bancário nºs 349.242.349, 348.994.007, 348.013.657, 325.686.600 e 344.325.608, subscritas entre maio de 2017 e julho de 2018, relativas a empréstimos supostamente contraídos pelo autor da demanda (fls. 46/48, 49/50, 51/52, 53/55, 58/59 de 60/61).

O banco requerido também promoveu a juntada do instrumento particular de confissão de dívida nº 354673296 (fls. 62/64), datado de outubro/2018, por meio do qual o autor teria confessado a dívida decorrente dos contratos de empréstimo mencionados, na monta de R$19.973,83 (dezenove mil, novecentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos), para pagamento em 06 (seis) parcelas de R$3.859,73 (três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e três), mediante lançamento do débito diretamente em conta.

Todavia, da análise dos referidos documentos, observa-se que todos os instrumentos encontram-se assinados com o nome do autor, embora este, que é deficiente visual (fl. 17), tenha comprovado que é analfabeto, segundo Carteira de Identidade de fl. 25, razão pela qual se utiliza de sua impressão digital como assinatura, conforme se denota do instrumento procuratório (fl. 15) e da declaração de hipossuficiência (fl. 15-verso) juntados aos autos.

Desse modo, a legalidade da contratação dependia do cumprimento do disposto no artigo 595, do Código Civil, que regula a subscrição do instrumento contratual por analfabetos, nos seguintes termos:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Ademais, percebe-se que os valores dos empréstimos foram disponibilizados em contas bancárias com numeração diversa daquela em que o autor recebe seu benefício, ou seja, de titularidade de terceiros.

Desse modo, conquanto a instituição bancária defenda a ausência de ilícito, observa-se que houve falta de cautela na celebração dos contratos de empréstimo, aparentemente realizados mediante fraude, pois sem o consentimento do titular da conta bancária que, além de deficiente visual, é idoso e iletrado, o que recomenda especial atenção no ato de contratação.

Quanto à devolução das parcelas descontadas, observa-se que a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.413.542, fixou tese no sentido de que a restituição em dobro, na forma doa artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, independe da má-fé daquele que promoveu a cobrança indevida, nos seguintes termos:

A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

Todavia, em razão da ausência de eficácia vinculativa análoga afeta aos recursos repetitivos do referido precedente, o Tribunal da Cidadania afetou o Tema Repetitivo nº 929, a fim de dirimir “discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC”, que encontra-se pendente de julgamento.

Nesse contexto, permaneço perfilhando o entendimento de que a comprovação da má-fé revela-se necessária para fins de restituição em dobro do indébito, principalmente em situações de fraude na contratação de empréstimos, em que a instituição bancária também é vitimada, tendo em vista que já recai sobre ela a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor.

Desse modo, deve ser afastada a condenação da parte requerida à restituição em dobro das parcelas cobradas, com subsistência do dever de devolução na forma simples, orientação esta que encontra amparo na jurisprudência pátria:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Sentença de procedência. Apelo de ambas as partes. Incontroversa a inexistência do débito decorrente de contratação fraudulenta constatada por prova pericial grafotécnica e o dever de restituir os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. RECURSO DO RÉU. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
Devolução dos valores na forma simples. Acolhimento. Incidência do CDC que não respalda, no caso concreto, a restituição em dobro. Ausência de má-fé da instituição financeira a justificar a imposição de tal penalidade. Precedentes desta C. Câmara. Questão pendente de julgamento no Tema 929 do STJ, com suspensão apenas em sede de Recurso Especial.
DANOS MORAIS. Afastamento da condenação, diante das peculiaridades do caso concreto. Valor do empréstimo creditado na conta do autor e não depositado com o ajuizamento da ação. Inexistência de anotação nos órgãos de proteção ao crédito. COMPENSAÇÃO DOS VALORES. Cabimento. Anulado o negócio jurídico, exige-se a reposição das partes ao status quo ante (art. 182 do CC), com a devolução dos valores auferidos por ambas as partes, autorizada a compensação na forma estabelecida pelo art. 368 do mesmo diploma legal. Inocorrência de inovação recursal ou de julgamento extra petita. Consequência lógica e necessária do provimento jurisdicional. RECURSO ADESIVO DO AUTOR. Pretensão limitada à majoração da indenização por danos morais. Prejudicado, em razão do acolhimento do apelo do réu para o afastamento da condenação. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Ausente demonstração de quaisquer das condutas previstas no art. 80 do CPC a justificar a aplicação da penalidade em desfavor do réu, conforme pleiteado em contrarrazões pelo autor. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, com readequação dos encargos sucumbenciais. Sucumbência recíproca, ressalvada a isenção e a suspensão decorrentes da gratuidade em prol do autor. HONORÁRIA RECURSAL. Observância do Tema 1059, cujo entendimento se comunga. Não aplicação do art. 85, § 11 do CPC no caso sub judice. RECURSO DO RÉU PROVIDO, RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO. (TJSP; AC 1009821-26.2020.8.26.0223; Ac. 17628889; Guarujá; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro; Julg. 28/02/2024; DJESP 12/03/2024; Pág. 1502) (Sem grifos no original).

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO EMPRÉSTIMO, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 5.000,00. Recursos de ambas as partes. Contrato de empréstimo. Assinatura impugnada pela autora. Perícia não realizada, ante a não apresentação do contrato original pelo banco. Regularidade da contratação não demonstrada. Réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a autenticidade do documento. Inteligência do art. 429, inciso II, do CPC. Tema Repetitivo nº 1.061 do C. STJ. Reconhecimento da inexistência da relação jurídica. Sentença mantida, neste aspecto. Banco réu que afirmou, veementemente, que o valor do crédito foi depositado em conta corrente. Autora que não impugnou suficientemente o quanto deduzido, deixando de afirmar expressamente se teria ou não recebido o valor. Tese do banco de que o crédito foi disponibilizado que deve prevalecer, ante a não impugnação de tal aspecto. Ademais, restou irrecorrida a parcela da r. Sentença que autorizou a compensação entre o valor da condenação e o do crédito depositado em conta da autora.
Repetição do indébito. Devolução na forma simples. Ausência de má-fé, dolo ou conduta contrária à boa-fé objetiva. Banco réu que juntou o contrato digitalizado, demonstrando que acreditava na regularidade da contratação.
Valor do crédito, ademais, que se considera disponibilizado à autora. Juros moratórios que devem incidir a partir de cada desconto indevido, eis que não demonstrada relação contratual válida. Súmula nº 54 do STJ. Danos morais. Inocorrência. Hipótese narrada que não se qualifica como dano in re ipsa e não ultrapassa o limite do mero dissabor. Sentença reformada. Sucumbência recíproca. Recurso da autora improvido; recurso do banco parcialmente provido. (TJSP; AC 1000735-53.2022.8.26.0484; Ac. 17656638; Promissão; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Afonso Celso da Silva; Julg. 07/03/2024; DJESP 12/03/2024; Pág. 2023) (Sem grifos no original).

Por outro lado, considero que a conduta do banco apelante violou direitos da personalidade da autora, que submeteu-se ao temor de ver comprometidos seus parcos proventos, o que configura situação passível de causar angústia capaz de ultrapassar o conceito de mero aborrecimento, estando devidamente caracterizado o dano moral.

No que concerne ao
quantum
da indenização por danos morais, reputo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, diante do grau de reprovabilidade da conduta, a extensão da afronta à personalidade da apelada, e o caráter punitivo e pedagógico do instituto.

Aliás, pontuo que a importância em questão não destoa da estabelecida por este egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes, confiram-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REFINANCIAMENTO EXCLUSÃO DO CONTRATO PELO ÓRGÃO PAGADOR AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL INADIMPLEMENTO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMUNICAÇÃO ACERCA DA NÃO EFETIVAÇÃO DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA E OFERTA DE NOVA FORMA DE PAGAMENTO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO DANOS MORAIS DEVIDOS QUANTUM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme se infere dos autos, as partes de fato celebraram contrato de empréstimo consignado, que após a sua renegociação teve negado o pedido de nova inclusão dos descontos na folha de pagamento do apelado por falta de margem consignável. Contudo, o banco apelante não comprovou que após frustrada a consignação em folha de pagamento do empréstimo contrato pelo apelado, foi oportunizada ao mesmo a quitação do débito através de boleto bancário ou qualquer outra forma de pagamento. 2. Resta, portanto, devidamente caracterizada a violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de informação inerentes à relação contratual. 3. Comprovado nos autos que o não pagamento das parcelas do contrato de empréstimo decorreram de falha na prestação do serviço do banco apelante, correta a sentença recorrida que reconheceu como indevida a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. 4. A negativação indevida nos cadastros de inadimplentes, constitui hipótese em que o dano moral caracteriza-se in re ipsa , prescindindo de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação. 5. Em respeito ao critério bifásico instituído pelo c. STJ, tem-se razoável e proporcional o valor de indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 007180012853, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa. 2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada. 4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo , o abalo experimentado, tendo à apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170241136, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
provimento ao presente recurso, tão somente para afastar a condenação do apelante à restituição em dobro das parcelas descontadas do beneficio do autor, subsistindo o dever de devolução na forma simples.

Sem fixação de honorários recursais, considerando o parcial provimento da irresignação.

É como voto.